Tribunal: TJMT
Processo: 1024739-33.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024739-33.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.452.691-89 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024739-33.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Carlos Antônio Ferreira

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de Agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUTORA INTIMADA PARA EMENDA A INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a parte autora não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de documento que comprovasse o vínculo com o titular do comprovante de residência, sob pena de indeferimento da inicial, não merece reforma a sentença recorrida.

2. No presente caso o consumidor juntou comprovante de endereço emitido em nome de Luizete de Moraes Barbosa, e, após ser intimado para comprovar o vínculo com o titular, não se manifestou, tendo apenas juntado novamente na impugnação o mesmo comprovante de endereço. Portanto, ausente a juntada desse documento, a Recorrente deixou de comprovar a existência de vínculo com o terceiro, caso que poderia ser facilmente comprovado com a juntada de declaração assinada por este terceiro, comprovando o alegado vinculo.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Intimada a parte Reclamante para emenda à inicial
(
apresentar comprovante de residência ou comprovar vínculo com a titular
) no prazo de 15 (quinze) dias, quedou inerte. De outro lado, desde então, o feito encontra-se parado em Secretaria, sem qualquer providência da parte interessada, sendo que o comprovante juntado na impugnação encontra-se em nome de terceiro
. ”

4
.
A sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021